Tribunal: TJSP
Processo: 1027617-77.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo consignado – Pretensão de revisão do contrato firmado entre as partes para o fim de limitar a taxa de juros remuneratórios de acordo com a Instrução Normativa do INSS – Inadmissibilidade –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Empréstimo consignado – Pretensão de revisão do contrato firmado entre as partes para o fim de limitar a taxa de juros remuneratórios de acordo com a Instrução Normativa do INSS – Inadmissibilidade – Taxa de juros pactuada pelas partes que é igual à permitida pela referida instrução, não havendo qualquer irregularidade a comportar modificação – Hipótese em que o aumento da porcentagem referente ao Custo Efetivo Total (CET) corresponde a inclusão do Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF previsto em lei, e não configura inobservância do limite legal – Ausência de abusividade - Sentença mantida.
- Contrarrazões - Pedido de condenação da autora nas penas de litigância de má-fé – Inexistência – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão – Inteligência dos artigos 80 e 81 do CPC – Sentença mantida.

Recurso não provido.